Tribunal: TJDFT
Processo: 0711502-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Importunação sexual. Provas. Culpabilidade. Consequências. Agravante do art. 61, II, “c”, do CP.

1 – As provas -– depoimento da vítima e filmagem do elevador onde ocorreram os fatos -- evidenciando que o réu, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, praticou, sem o consentimento da vítima, ato libidinoso contra ela, consistente em encurralá-la no elevador e apalpar seus seios, são suficientes para condenação pelo crime de importunação sexual.

2 – O fato de o réu ser síndico do condomínio e ter cometido o crime no elevador desse, contra condômina, não atrai, por si só, a causa de aumento do art. 226, II, do CP -- não ficou demonstrado que ele exercia posição de autoridade sobre a vítima, que a fizesse oferecer menor resistência à sua conduta. Justifica, no entanto, o exame desfavorável da culpabilidade, como feito na sentença.

3 - As consequências do crime são graves se a vítima ficou traumatizada, evitando sair do apartamento até que fosse feita sua mudança para outro local. E, após o crime, teve dificuldade de se relacionar com pessoas do sexo masculino.

4 - Incide a agravante do art. 61, II, “c”, do CP se a vítima, em razão de carregar dois sacos grandes de plástico-bolha, teve dificultada sua defesa, facilitando a conduta do réu, que se aproveitou da situação.

5 – Apelação não provida.